Tribunal: CARF
Processo: 37376.000027/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37376.000027/2005-67
ACÓRDÃO
2004-000.306 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVANTE SERVICOS DE FACILITIES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/04/2004
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Cabe ao requerente o ônus da prova em demonstrar a certeza e a liquidez
dos créditos a serem compensados ou restituídos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Diogo Cristian Denny
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VIVANTE SERVICOS DE FACILITIES
LTDA. contra o acórdão, proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 08, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.306 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37376.000027/2005-67
2
Pretende a restituição de valores excedentes ao devido sobre a folha de
pagamento, relativos à retenção de 11% prevista na Lei no 8.212/1991, artigo 31, incidente sobre
as notas fiscais de prestação de serviço emitidas, competências 12/2000, 01/2001 a 06/2001,
11/2002, 12/2002, 01/2003 a 11/2003, 01/2004 a 04/2004.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 464/471), afirma ter, no processo no
37376.000030/2005-81, desistido expressamente da restituição pleiteada nas competências
12/2000, 01/2001 a 06/2001. Aduz que por tais competências não terem sido objeto de análise
naquele processo, não haveria que se cogitar a duplicidade de pedidos.
Em sua manifestação, reconhece a duplicidade dos pedidos em relação aos
processos no 37376.000031/2005-25 (01/2003 a 11/2003) e no 37376.000029/2005-56 (01/2004 a
04/2004).
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/04/2004
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada, mediante
documentos hábeis, a liquidez e certeza do creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (f. 915)
Cientificada em 23 de fevereiro de 2022 (f. 925) apresentou, em 25 de fevereiro
de 2022 (f. 926), recurso voluntário (f. 928/935) requerendo seja reformada
integralmente a r. decisão recorrida, para que seja afastado o indeferimento do
requerimento de restituição por falta de comprovação documental, visto que os
comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias foram
anexados ao pedido inicial. Nesse sentido, caso a autoridade entenda necessário,
requer seja facultado ao contribuinte a apresentação de documentos e
esclarecimentos complementares.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso foi apresentado no trintídio legal e preenche os demais pressupostos
de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Em que pese ter pretendido no tópico destinado à formulação dos pedidos a
reforma da decisão, ao argumento de que teria apresentado as provas necessárias para o
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.306 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37376.000027/2005-67
3
deferimento da restituição, certo estarem as razões recursais voltadas integralmente à tentativa
de produção de provas ao longo do processo administrativo fiscal, com arrimo nos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Peço licença para transcrever, no que importa, os motivos declinados na peça
recursal:
No entanto, o referido indeferimento não deve ser mantido, pelas razões que se
passa a expor.
II. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL AO LONGO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INDEVIDO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS.
O artigo 2o da Lei 9.784/1999, estabelece que, no processo administrativo, a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, impessoalidade, segurança jurídica, interesse público,
eficiência, publicidade, informalismo, oficialidade, gratuidade e verdade real.
Os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, Constituição
Federal), por sua vez, preveem que “os litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes”.
(...)
Trata-se, pois, de princípios complementares, de modo que garante que os
litigantes, em processo administrativo ou judicial, possam defender-se das
pretensões que lhes forem negativas de modo amplo, possibilitando a produção
de amplo espectro de provas e alegações.
Por outro lado, em razão do princípio da verdade real ou material, decorrente do
princípio da legalidade, coíbe-se que a Administração Pública aja com base em
presunções, sendo indispensável a observância das leis e a análise da
documentação pública e privada que permeiam o processo.
Referido princípio indica uma busca processual pela efetiva correspondência dos
acontecimentos fáticos, contrapondo-se pelo princípio da verdade formal,
predominante na esfera cível. Nesse sentido:
(...)
Por aplicação do princípio da verdade material se busca descobrir se o fato
gerador ocorreu ou não, ou seja, é o meio utilizado para verificar a partir da
linguagem das provas, a ocorrência do fato jurídico que originou a obrigação
tributária e, consequentemente, a cobrança do credito tributário em questão.
Em outras palavras, a verdade material é o princípio que objetiva a confirmação
da realidade fática, e ela se realiza pelas provas apresentadas, que, de certa
forma, reconstruírem uma versão dos fatos que originaram a cobrança, sendo,
portanto, possível verificar se o fato gerador realmente ocorreu.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.306 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37376.000027/2005-67
4
Logo, “no processo administrativo predomina o princípio da verdade material no
sentido de que se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador,
pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (MELO, José Eduardo
Soares. Processo Tributário Administrativo e Judicial.2 ed. São Paulo: Quartier
Latin, 2009, p. 73).
ODETE MEDAUAR, sobre o tema, pontua que:
(...)
Diante desta possibilidade, se abre também, a oportunidade para apresentar as
demais provas, ou seja, provas que não se enquadram nas alíneas do § 4o, do
artigo 16, do Decreto n° 70.235/72, baseando-se no entendimento que o rol
descrito por este dispositivo se trata de um rol extensivo.
(...)
Dessa forma, se a autoridade entende que a documentação apresentada pelo
contribuinte é insuficiente, pode e deve determinar a sua complementação, em
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não
simplesmente indeferir o requerimento.
(...)
Verifica-se, pois, que indeferimento sumário do requerimento de restituição de
tributos recolhidos indevidamente pela contribuinte é absolutamente
descabido, na medida em que não se oportunizou à contribuinte a
apresentação de documentos ou esclarecimentos complementares.
(...)
Por tais razões, requer sejam acolhidos os argumentos da Recorrente, de modo
que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de restituição por falta de
documentos, para que o processo retome seu curso regular, mediante a
apresentação de documentos e esclarecimentos complementares. (f. 929/935;
sublinhas deste voto)
Em primeiro lugar, calha aclarar que o art. 170 do CTN determina que prova da
certeza e liquidez do crédito é condição para a realização de compensações tributárias. Sendo
assim, é certo que é sobre os ombros do requerente que recaiu o ônus probatório. Teratológico
querer transferir para a Fazenda Pública a obrigação que lhe competia sob a inadvertida
compreensão de que as auditoras e auditores teriam o dever de requisitar a complementação de
provas apresentadas por quem pretende ver a devolução de tributo supostamente recolhido a
maior.
Em segundo lugar, inverídica a afirmação de que “simplesmente indeferi[do] o
requerimento.” Duas diligências foram realizadas para assegurar a (in)existência de requerimento
em duplicidade e averiguar a documentação acostada, inclusive após a apresentação da
manifestação de inconformidade – vide f. 478/479 e f. 845/848.
Em terceiro lugar, caso pretendesse acostar provas complementares, deveria tê-
lo feito quando da apresentação de seu recurso voluntário. Ausente quaisquer provas novas,
inexiste previsão normativa para que sejam apresentadas noutro momento.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.306 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37376.000027/2005-67
5
À míngua de provas do direito à restituição pleiteado, merece ser mantida a
decisão da DRJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 963
DF CARF MF
Original